Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-35.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Depoimento. Não se há de desconsiderar o testemunho dos policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Corrupção ativa. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Depoimento. Não se há de desconsiderar o testemunho dos policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.